Tribunal: TJBA
Processo: 8033110-50.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8033110-50.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TIAGO NERY ALVES Advogado(s): MAIARA SILVA DE SOUSA PIMENTEL APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86 DA LEI N. 8.213/91). FRATURA DE CLAVÍCULA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRAJETO. PROVA PERICIAL JUDICIAL. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Ação acidentária ajuizada por segurado visando a concessão do benefício de auxílio-acidente, alegando ser portador de sequelas decorrentes de acidente de trânsito (acidente de trajeto) que culminaram em fratura da clavícula esquerda e limitaram sua capacidade para o desempenho de suas atividades habituais como vendedor externo. O juízo de primeiro grau julgou o pedido improcedente com base na prova pericial, que afastou a existência de incapacidade ou redução permanente da capacidade laboral. II. Questão em discussão 2. Verifica-se, em sede recursal, a discussão acerca da ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de realização de nova perícia ou complementação probatória, e, no mérito, sobre o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, especificamente a comprovação da redução permanente da capacidade para o trabalho habitual. III. Razões de decidir 3. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, porquanto o magistrado de origem cumpriu o devido processo legal ao determinar a realização da perícia judicial e, posteriormente, a manifestação da perita sobre os quesitos complementares apresentados pelo Apelante. O livre convencimento motivado do juiz, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil, autoriza-o a dispensar a produção de provas que considere desnecessárias para o deslinde da controvérsia, sobretudo quando o laudo pericial já existente se mostra conclusivo, coerente e devidamente fundamentado em conhecimento técnico especializado. 4. No mérito, o auxílio-acidente, de natureza indenizatória, é devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, estas resultarem em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91. A prova técnica, considerada o principal elemento probatório no âmbito das ações acidentárias, concluiu de forma explícita que, apesar da lesão inicial, o tratamento cirúrgico resultou na consolidação da fratura sem o desenvolvimento de sequelas anatômicas ou funcionais, afastando, assim, a existência de redução permanente da capacidade laboral exigida pela legislação. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, integralmente desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos. Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação, mediante prova pericial judicial conclusiva, da redução permanente da capacidade para o exercício da atividade laboral habitual impede a concessão do benefício de auxílio-acidente. 2. A discricionariedade do julgador em dispensar a realização de nova perícia não constitui cerceamento de defesa, desde que a prova técnica já produzida, incluindo seus esclarecimentos, seja suficiente para formar o convencimento motivado sobre a inexistência de sequelas incapacitantes, em conformidade com o princípio do livre convencimento." Dispositivos relevantes citados: Art. 86 da Lei n. 8.213/91; Art. 371, Art. 479, Art. 480, Art. 487, I, e Art. 1.009 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8033110-50.2024.8.05.0080, de Feira de Santana, em que é Apelante TIAGO NERY ALVES e Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA